Tribunal: TJSP
Processo: 1001292-68.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO – Servidora municipal – Agente Comunitária de Saúde – Adicional de Insalubridade - Admissibilidade – Autora que exerce suas funções exposta a agentes biológicos, o que resulta em insalubridade em grau médio, conforme apurado em perícia técnica – Base de cálculo – Vencimento base – Previsão no Estatuto dos Servidores Municipais – Vinculação ao salário mínimo –

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO – Servidora municipal – Agente Comunitária de Saúde – Adicional de Insalubridade - Admissibilidade – Autora que exerce suas funções exposta a agentes biológicos, o que resulta em insalubridade em grau médio, conforme apurado em perícia técnica – Base de cálculo – Vencimento base – Previsão no Estatuto dos Servidores Municipais – Vinculação ao salário mínimo – Impossibilidade – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001292-68.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA, é apelada PRISCILA GASPARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-68.2018.8.26.0326 -Voto no 30.822-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001292-68.2018.8.26.0326.
Comarca de LUCÉLIA 1a Vara Juíza Lívia Martins Trindade.
Apelante:
MUNICÍPIO DE LUCÉLIA.
Apelada:
PRISCILA GASPARINI.
VOTO No 30.822.2
SERVIÇO PÚBLICO Servidora municipal Agente Co-
munitária de Saúde Adicional de Insalubridade - Admis-
sibilidade Autora que exerce suas funções exposta a a-
gentes biológicos, o que resulta em insalubridade em grau
médio, conforme apurado em perícia técnica Base de cál-
culo Vencimento-base Previsão no Estatuto dos Servi-
dores Municipais Vinculação ao salário mínimo Impos-
sibilidade Recurso de apelação desprovido.
Ação proposta por Priscila Gasparini, servidora municipal,
contra o Município de Lucélia, objetivando o recebimento do adicional de
insalubridade e da verba de incentivo financeiro; acréscimo referente ao
desvio de função que exerceu no período de janeiro de 2012 a julho de 2018
e, por fim, condenação do Município ao pagamento de indenização por da-
nos morais. Posteriormente, a autora desistiu da pretensão em relação ao a-
dicional por desvio de função; desistência homologada (fls. 403/404).
A r. sentença; de relatório adotado, julgou a ação parcial-
mente procedente para reconhecer o direito da autora ao recebimento do a-
dicional de insalubridade no grau médio sobre o salário-base vigente à épo-
ca do pagamento. 1
Recorre o Município de Lucélia, pela reforma da sentença;
recurso processado e contra-arrazoado. 2
1 Sentença, fls. 452/462.
2 Recurso, fls. 464/469; contrarrazões, fls. 472/478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-68.2018.8.26.0326 -Voto no 30.822-JV
3
Fundamentação
Sustenta o Município que não possui legislação específica
regulamentando os adicionais de insalubridade e as condições insalubres que
caracterizam grau mínimo, médio e máximo, dessa forma, realiza o paga-
mento aos seus servidores de acordo com o Laudo Técnico de Insalubridade.
Nos anos de 2013 e 2017 foi elaborado laudo por engenheiro de segurança
do trabalho contratado pelo Município que constatou pelo não recebimento
do adicional de insalubridade, no caso da autora.
Contudo, conforme perícia realizada nos autos (fls.
413/438), elaborada nos termos da NR15, Portaria 3.214/78, o expert , equi-
distante das partes e nomeado pelo Juízo a quo , constatou, em análise à ex-
posição ao anexo 14 da NR15 agentes biológicos, que:
“Nas atividades praticadas pela Requerente na empresa Prefeitura Munici-
pal de Lucélia, na função de Agente Comunitária de Saúde, no setor
CENTRO DE SAÚDE EDMIR FRANCO SIMÓES DE LUCÉLIA, na MI-
CROÁREA 24, TOTAL DE FAMÍLIAS 199, TOTAL DE COMPONENTES
533, no período de 01/05/2013 até a presente data, a mesma esteve exposta
a agentes nocivos do tipo biológico em grau médio de 20%, nas atividades
as que expõem a risco potencial de contágio de moléstias de origem viral ou
bacteriana, pelo contato com pacientes e seus objetos pessoais ou pelo ambi-
ente. Neste sentido, não há como se excluir o Agente Comunitário de Saúde
da expressão 'outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde hu-
mana' devido ao elo entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a
prevenção, controle das doenças endêmicas e acompanhamento da evolução
de casos”.
Dessa forma, conclui que a autora se expõe aos agentes
biológicos para enquadramento em grau médio de insalubridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-68.2018.8.26.0326 -Voto no 30.822-JV
4
O argumento de que não há legislação municipal especí-
fica regulamentando o adicional de insalubridade e, portanto, incabível a su-
pressão dessa omissão pelo Poder Judiciário não colhe, visto que o próprio
Município paga o adicional a seus servidores, tanto que contrata periodica-
mente profissional para inspecionar os locais e atividades com esse fim.
Além disso, referido adicional encontra previsão no Esta-
tuto dos Servidores Municipais de Lucélia (Lei Municipal 3.256/2001), con-
forme artigos 108, inc. IV; 115, caput e §§; 116 e 117. As condições insalubres
que caracterizam grau mínimo, médio e máximo podem ser observadas a
partir dos ditames das normas regulamentadoras trabalhistas, consideradas
por todos peritos ou engenheiros em segurança do trabalho, como foi no
presente caso.
Pretende ainda o Município que referido adicional seja
calculado sobre o salário mínimo, entretanto, o próprio Estatuto dos Servi-
dores Municipais dispõe, conforme caput do art. 115, que o adicional será
sobre o vencimento do cargo efetivo.
Ademais, a própria Constituição de 1988 veda vinculação
do salário mínimo para qualquer fim (art. 7o, IV).
Também o enunciado da Súmula Vinculante no 4, não
permite utilizar o salário mínimo “como indexador de base de cálculo de
vantagem de servidor público ou de empregado,
nem ser substituído
por de -
cisão judicial”.
Pequeno reparo, de ofício, comporta a sentença, matéria
de ordem pública, em relação ao índice da correção monetária. Determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001292-68.2018.8.26.0326 -Voto no 30.822-JV
5
MM. Juiz que fosse aplicada a Lei 11.960/09 para o cálculo da correção mo-
netária e dos juros de mora, contudo, o STF no RE no 870.947-SE decidiu,
em relação à correção monetária, que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com reda-
ção dada pela Lei 11.960/09, não incide nas condenações judiciais impostas à
Fazenda, independentemente de sua natureza, os valores deverão ser corri-
gidos pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Ante o exposto, confirmo a sentença por seus e pelos
fundamentos aqui aduzidos, anotando esta pequena alteração em relação à
correção monetária. Elevo a verba honorária arbitrada a favor do patrono da
autora em 10% do valor da condenação para 12%, pelo trabalho adicional
recursal (art. 85, § 11). É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR